Tribunal: STF
Processo: Rcl 79361
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Anacleto & Gomes Serviços Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES na Ação Trabalhista 0000484-37.2024.5.17.0014, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



    No caso concreto, o objeto desta Reclamação Constitucional é assegurar o cumprimento da decisão já proferida por esta Suprema Corte na Reclamação Constitucional nº 75.583, na qual foi reconhecido o descumprimento anterior da autoridade do STF e determinada a cassação da sentença proferida nos autos do processo nº 0000484- 37.2024.5.17.0014 (Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES), com a consequente rejeição do reconhecimento do vínculo empregatício discutido. 



    Apesar da decisão definitiva e com força obrigatória já proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo de origem insistiu em manter os efeitos da sentença cassada e proferiu novas decisões (notadamente nos Embargos de Declaração – IDs a6f59c1 e af7ffc6), não apenas reiterando a sentença já anulada, como também aplicando multas por suposta litigância de má-fé à empresa reclamante, em claro descumprimento da ordem judicial emanada da Suprema Corte.



    Assim, diferentemente da Reclamação Constitucional anterior – que visava assegurar a aplicação de tese jurídica vinculante (Tema 725) – a presente Reclamação tem por fundamento específico a necessidade de garantir a autoridade de decisão já exarada pelo Supremo Tribunal Federal no caso concreto, o que a enquadra perfeitamente na hipótese do artigo 988, II do CPC (documento 1, p. 2).  



    Prossegue sustentando que:  



    O STF, por meio de decisão proferida em 10/02/2025 pelo Min. Cristiano Zanin (ID a72e484), julgou procedente a Reclamação Constitucional, cassando a sentença da 14ª Vara e determinando expressamente o afastamento do vínculo empregatício, reafirmando a validade da contratação realizada entre as partes, diante da ausência de prova de fraude ou vício de consentimento. 



    Após a decisão vinculante do STF, a empresa apresentou petição para chamar o feito à ordem, requerendo a imediata adequação do julgado à determinação superior (ID f7b8e9d). Contudo, em 07/04/2025, ao julgar os primeiros Embargos de Declaração (ID a6f59c1), o juízo ignorou completamente a decisão do STF, rejeitando os embargos e aplicando multa por litigância de má-fé, sob a justificativa de que não havia omissão ou contradição na sentença original. 



    Posteriormente, a empresa opôs novos embargos de declaração (ID cc955fb), reforçando a omissão quanto à necessária observância da decisão do STF, mas novamente o juízo, em 29/04/2025 (ID af7ffc6), não conheceu dos embargos, classificando-os como chicana processual e aplicando nova multa de 20% sobre o valor da causa, reiterando a manutenção dos efeitos da sentença trabalhista original. 



    Esse histórico revela grave descumprimento da ordem judicial superior, demonstrando nítida afronta à autoridade das decisões proferidas pelo STF, em total violação ao artigo 102 da Constituição Federal e ao artigo 988 do CPC, o que motiva a necessidade da presente Reclamação Constitucional para garantir o cumprimento efetivo da decisão da Suprema Corte e preservar os princípios constitucionais da livre iniciativa, autonomia privada e segurança jurídica (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:  



    (f) A procedência da presente reclamação, para (i) cassar as decisões proferidas nos Embargos de Declaração (IDs a6f59c1 e af7ffc6), que reiteraram o descumprimento da ordem exarada na Rcl 75.583 e impuseram penalidades indevidas à parte reclamante, bem como (ii) determinar a adoção de medidas eficazes para compelir o cumprimento imediato da decisão já proferida na Rcl 75.583, com expedição de nova ordem direta ao juízo reclamado de prolação de nova sentença, observando a determinação da Rcl 75.583, e, se necessário, a comunicação à Corregedoria Nacional de Justiça e/ou ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para apuração da eventual infração funcional praticada pelo magistrado reclamado, resguardando assim o respeito à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e a integridade do sistema de justiça (documento 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente processo foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Reclamação 75.583/ES (documento 8). 



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, além da decisão proferida na Rcl 75.583/ES, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI 5.625/DF e a decisão proferida na Rcl 75.583/ES, na qual julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF.



    Conforme afirmado, na Rcl 75.583/ES, em decisão transitada em julgado em 7/3/2025, afastei expressamente a relação de emprego entre as partes, conforme se verifica do dispositivo daquela decisão:



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG (grifei).



    Entretanto, consulta ao site do TRT17 revela que, na origem, a ação seguiu o trâmite regular, a despeito da comunicação da decisão mencionada, realizada em 10/2/2025, conforme certificado pela Secretaria Judiciária nos autos da Rcl 75.583/ES. 



    Nesse sentido, observo que o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES não reanalisou o feito sob a determinação emanada desta Suprema Corte, conforme transcrito. 



    Reporto-me à decisão proferida em face dos embargos de declaração (documento 4, p. 269) nos quais a ora reclamante apontou omissão daquele juízo quanto ao afastamento do vínculo empregatício pelo STF:



    Não satisfeitas de terem oposto um primeiro recurso de embargos de declaração, devidamente rejeitado, com aplicação de multa por litigância de má-fé por embargos protelatórios, as reclamadas opuseram novos embargos de declaração, com o mesmo fundamento, referente ao reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Dada, assim, a notória ausência de fundamento desta nova peça recursal, constituindo verdadeira afronta a este Juízo, deixo de conhecer dos presentes embargos de declaração, pois notoriamente infundados, representando uma notória chicana processual. 



    Observo, nesse sentido, que o não conhecimento dos presentes embargos constitui a ausência de interrupção do prazo para o recurso ordinário. 



    Desse modo, encontra-se preclusa igualmente a oportunidade para os embargantes apresentarem recurso ordinário. 



    Aplico, por derradeiro, nova multa aos embargantes, pela sua chicana processual e ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 20% do valor da causa, na forma do artigo 77, §2º do CPC. 



    Notifiquem-se as partes. Nada mais (documento 4, p. 272).



    Como já mencionado nos fundamentos da decisão monocrática proferida na reclamação constitucional anterior, a Primeira e a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionaram-se pela inexistência de relação de emprego em casos semelhantes. Nesse sentido, cito: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024; e Rcl 62.995 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024.



    Seguindo essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 4. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: RCL 59.841 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, RCL 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; RCL 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; RCL 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; RCL 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; RCL 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 



    IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 71.915 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5625. 2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 71.810 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/12/2024 – grifei).



    Diante do exposto, constato que a autoridade reclamada, ao deixar de reanalisar o feito, descumpriu a decisão expressa proferida por esta Suprema Corte na Rcl 75.583/ES, que havia afastado o vínculo de emprego entre as partes, e, sob os mesmos fundamentos antes utilizados, insistiu em manter o vínculo empregatício entre a beneficiária, uma empresa de prestação de serviços na área da construção civil, e uma empresa cujo sócio, beneficiário do ato reclamado, exerce a função de pintor.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (documento 4, p. 272) e, desde logo, julgar improcedente a reclamação trabalhista de origem.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência ao Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



  Relator